Tribunal: TCU
Processo: 012.556/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Elen Valois Chucre, na condição de inventariante do espólio de Fuad Gabriel Chucre, contra o Acórdão 3.400/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 3400/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 3400/2024-TCU-Segunda Câmara , com o arquivamento do presente processo, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.3. comunicar esta decisão ao espólio do recorrente (na pessoa da inventariante Elen Valois Chucre), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.